Tribunal: TJDFT
Processo: 0757732-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PREJUDICADO. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de guarda, homologou o acordo celebrado entre as partes em audiência de mediação, na forma do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.
2. No âmbito da ação de guarda, muito embora os genitores sejam as partes legitimadas para figurar nos polos ativo e passivo, os interesses a serem discutidos em juízo são precipuamente os da criança ou adolescente. Para definição do melhor e mais adequado regime de guarda e de convivência, deve-se observar, dentre outros, os direitos à liberdade e à dignidade, bem assim os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, garantindo-se o seu desenvolvimento integral, nos moldes dos arts. 1o, 3o, 16 e 19, todos da Lei n. 8.069/90.
3. Na forma do art. 166 do CPC, a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. O § 4o do reportado dispositivo legal complementa que a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais.
4. Ressai dos autos que apenas o réu, ora apelado, foi devidamente assistido juridicamente por advogado no âmbito da audiência de mediação, o que denota que não houve paridade entre os genitores no que diz respeito à correta e adequada compreensão dos termos e consequências jurídicas do acordo firmado naquela ocasião.
5. O acordo firmado entre as partes previu a possibilidade de o genitor ter a filha “em sua companhia em finais de semanas alternados, buscando-a às 16h da sexta-feira, na escola, e levando-a de volta às 8h de segunda-feira, no mesmo local” (ID 50278134). Não houve previsão, na transação firmada, de qualquer período de adaptação por parte do genitor e da própria criança, ignorando-se a sua tenra idade e o fato de que ela ainda demanda maiores e indispensáveis cuidados por parte da genitora, a exemplo de aleitamento materno, em prejuízo ao seu adequado e saudável desenvolvimento. Sobre o aspecto, cumpre fazer referência à manifestação declinada pelo órgão do MPDFT em atuação nesta instância julgadora, ao assentar que “o acordo não levou em consideração a tenra idade da criança (...), nascida em 04/05/2021 (ID 50278114), deixando de prever um período de adaptação para, após, incluir o pernoite da menor com o genitor” (ID 50882061, p. 4).
6. A ausência de assistência jurídica à genitora, ora apelante, na audiência de mediação prejudicou a sua livre autonomia para firmar transação no âmbito de ação de guarda, na medida em que não permitiu a sua correta e adequada noção acerca das consequências jurídicas da autocomposição, que envolve não apenas os seus próprios interesses, mas também e principalmente os da criança cuja guarda é objeto de discussão. Impõe-se, assim, o provimento do apelo aviado, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para realização de nova audiência de mediação.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.